Tribunal: STF
Processo: RE 112586
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL.
SE O INCIDENTE E SUSCITADO NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL E
INDEFERIDO SEM QUALQUER INSTRUÇÃO, NÃO EXTINGUINDO AQUELE, A DECISÃO
ADMITE APENAS AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.